Tribunal: TJMT
Processo: 1010850-41.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010850-41.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GLECI MICHELON RICHTIC - CPF: 947.148.279-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM – DIAGNÓSTICO DE SINDROME DO PÂNICO E ESTRESS PÓS-TRAUMÁTICO (CID F 32.2 e F 43) – LAUDO CONCLUSIVO – SEQUELAS RESIDUAIS EMOCIONAIS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NA FUNÇÃO HABITUAL EXERCIDA EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – POSSIBILIDADE DE READAPTAÇÃO EM NOSOCÔMIO COM ESPECIALIDADE DISTINTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PLEITEADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Não é cabível o benefício previdenciário pleiteado nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional, como é viável no caso posto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Gleci Michelon Richtic
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
,

que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedentes os pedidos da inicial (ids. 175740165 e 175740172).

Busca a reforma da sentença sob o argumento de que foi acometida por enfermidades - transtornos mentais - que lhe retiram a capacidade laboral, por isso requereu, administrativamente,
benefício previdenciário, na data de 12/04/2017 (DER), que foi indeferido sob o motivo de “data de início do benefício (DIB) maior que data da cessação do benefício (DCB).

Esclarece que no exercício de sua função de técnica em enfermagem foi
agredida e ameaçada de morte por dependentes químicos do Hospital Psiquiátrico onde exercia suas atividades laborais, o que desencadeou crises de pânico e mudança de comportamento no ambiente de trabalho, sendo diagnosticada com
transtornos depressivo grave e recorrente, pós traumático,

fóbicos e ansiosos; síndrome do pânico, inclusive todos associados a fibromialgia, por isso necessita fazer uso de vários fármacos, o que causa sua incapacidade para o trabalho, conforme comprova tratamento psiquiátrico.

Insiste ser cabível a Aposentadoria por Invalidez, o Auxílio-Doença até a devida reabilitação profissional, ou, até mesmo, o Auxílio-Acidente, notadamente porque o laudo pericial demonstra a redução da sua capacidade laboral.

Por fim, requer o provimento do recurso (id. 175740174).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id. 175740179).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 176584678).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Gleci Michelon Richtic
, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos da ação
(id. 174983399).

Consta que a
Ação Previdenciária
, ajuizada por
Gleci Michelon Richtic
, Técnica de Enfermagem, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro (INSS)
, no ano de 2022, busca o recebimento de Auxílio-Doença Acidentário e/ou Aposentadoria por Invalidez, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2016, quando foi agredida e ameaçada de morte por dependentes químicos no nosocômio em que trabalhava, com a barra de ferro de colocar soro, o que lhe desencadeou crises de pânico e mudança de comportamento no ambiente de trabalho, sendo diagnosticada com
transtornos depressivo grave e recorrente, pós traumático, fóbicos e ansiosos, síndrome do pânico, todos associado a fibromialgia,

após submissão à tratamento psiquiátrico.

Discorre que pleiteou o Auxílio-Doença, por acidente de trabalho, registrado sob o nº

618.210.991-6, em 12/04/2017 (DER),

mas foi indeferido pela Autarquia Previdenciária, Recorrida, sob o motivo de “data do início do benefício-DIB maior que data da cessação do benefício-DCB” (id. 175739768).

O magistrado singular julgou improcedente os pedidos da ação, nos seguintes termos (id.
174983399
):

“(...)
Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Pelo exame dos autos, anoto que a autora busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de ser concedido o auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente, sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das sequelas psicológicas e físicas advindas de atividades exercidas no trabalho.

Pois bem. O benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais,
verbis
: (...)

Em conformidade, ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência.

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que a autora não preenche os requisitos para o
auxílio doença acidentário ou

aposentadoria por invalidez
.

Com efeito, no exame pericial realizado em 29 de agosto de 2022, pelo médico Marcus José Pieroni, sob o crivo do contraditório, constou no exame que:
“a autora tem diagnóstico de que ainda está em tratamento para síndrome do pânico e stress pós traumático. A instabilidade emocional tem etiologia no trabalho que realizava no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso em Rondonópolis. O tratamento psiquiátrico está surtindo efeito e há cura para a disfunção a médio prazo a partir da data da perícia.

Em reposta aos quesitos, o perito atestou que “
a atividade exercida pela pericianda exige esforço físico na maioria das vezes de pequena intensidade. Considero a incapacidade uniprofissional (técnica de enfermagem em hospital psiquiátrico). A incapacidade e a doença se instalaram em 09/06/2016. A capacidade laboral nesse em particular é difícil de percentuar, o que podemos afirmar é que uma perda laboral mínima para o trabalho. A pericianda poderá ser reabilitada para uma outra função de preferência para atividade profissional que não esteja relacionada com hospital psiquiátrico ou que a submeta a stress intenso em uma sala de emergência, por exemplo.”

O
expert
concluiu que
“Há incapacidade uniprofissional definitiva (incapacidade para a função declarada). Reabilitação plausível para atendimento ao cliente e paciente, atendimento ao telefone, marcar consultas, algumas atividades atribuídas ao técnico de enfermagem”.

Observo que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial elaborada por profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que a demandante não tem direito à percepção de
auxílio doença
ou à
aposentadoria por acidente de trabalho
, porquanto não houve a demonstração da incapacidade para o trabalho,
mas uma limitação para certas atividades atribuídas à função de técnica de enfermagem
, em especial relacionada com hospital psiquiátrico ou que a submeta a stress intenso.

No laudo, contou que a autora pode ainda exercer outras atividades inerentes à função de Técnica de Enfermagem (sua atividade habitual).

Além disso, em razão do caráter temporário do auxílio doença, não há como determinar que a autarquia permaneça pagando o auxílio doença a autora quando esta reúne condições para exercer atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido: (...)

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
GLECI MICHELON RICHTIC
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
.
(...)”
(Destaquei)

A prova revela que a Recorrente, nascida em 19/11/1970, à época dos fatos com 45 anos
, técnica em enfermagem, sofreu acidente de trabalho, no ano de 2016,
quando foi agredida e ameaçada de morte por dependentes químicos no hospital psiquiátrico em que trabalhava, o que teria evoluído para síndrome do pânico e stress pós-traumático, inclusive com submissão a tratamento psiquiátrico (ids. 175739774 e 175739774).

Demonstra que o pleito administrativo para recebimento de benefício previdenciário fora protocolizado em data posterior, no caso, 12/04/2017, restando
indeferido pela Autarquia Previdenciária, Recorrida, sob a justificativa de que
a data do início do benefício-DIB seria maior que a data da cessação do benefício-DCB
(id. 175739776).

O laudo pericial, elaborado por expert nomeado pelo juízo, concluiu que (id. 175740153):

“(...) 2 – Após ser dispensada a pericianda não conseguiu trabalhar na profissão de técnica em enfermagem. Com o tratamento e a melhora clínica hoje podemos considerar que há uma redução a capacidade laboral

em torno de 30% a 40%.

3 –
No momento consideramos que a incapacidade é restrita

para o tipo de atividade que realizava no hospital psiquiátrico mas no futuro poderá ser readapta

para outra função. Lembrar que a autora já trabalhou em outra função como técnica de enfermagem em serviço médico de hemodiálise.
(...)

11 –
Houve regressão dos sintomas da patologia. Não veja no momento risco à saúde, apesar de a patologia psicológica diagnosticada.

Conclusão
(...)

O exame clínico atual, informações prestadas nos fazem crer que houve melhora do quadro de instabilidade emocional relacionada ao episódio de agressão no hospital psiquiátrico. (...)

A Síndrome do Pânico e/ou Stress Pós Traumático com o tempo terá um bom resultado final e a pericianda poderá ser readaptada a outra função onde possa atuar como técnica de enfermagem mas de preferência em hospitais que não sejam exclusivamente para tratamento psiquiátrico
. (...)” (Destaquei)

Veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que a Recorrente, ainda jovem à época dos fatos – 45 anos, teve redução da capacidade laborativa no que concerne a trabalho a ser desenvolvido como técnica de enfermagem em hospital psiquiátrico, mas ressalva que pode ser readaptada na mesma função em nosocômio cujo atendimento tem outra especialidade, inclusive registra que a Recorrente já trabalhou como técnica de enfermagem em serviços médicos de hemodiálise.

Aliado a isso, que houve regressão dos sintomas da patologia, não identificando neste momento risco à saúde, apesar da enfermidade ter sido diagnosticada ainda no longínquo ano de 2016.

Sobre o assunto, reproduz
-se trecho esclarecedor da sentença recorrida, inclusive fundamentado em jurisprudência:

“(...) Em reposta aos quesitos, o perito atestou que “
a atividade exercida pela pericianda exige esforço físico na maioria das vezes de pequena intensidade. Considero a incapacidade uniprofissional (técnica de enfermagem em hospital psiquiátrico). A incapacidade e a doença se instalaram em 09/06/2016. A capacidade laboral nesse em particular é difícil de percentuar, o que podemos afirmar é que uma perda laboral mínima para o trabalho. A pericianda poderá ser reabilitada para uma outra função de preferência para atividade profissional que não esteja relacionada com hospital psiquiátrico ou que a submeta a stress intenso em uma sala de emergência, por exemplo.”

O
expert
concluiu que
“Há incapacidade uniprofissional definitiva (incapacidade para a função declarada). Reabilitação plausível para atendimento ao cliente e paciente, atendimento ao telefone, marcar consultas, algumas atividades atribuídas ao técnico de enfermagem”.

Observo que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial elaborada por profissional hábil e isento apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos. (...)

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO DOENÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCAPACIDADE LABORAL - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A CAPACIDADE DO AUTOR - SEGURADO QUE INCLUSIVE VOLTOU A TRABALHAR - DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR QUE ATESTAM SUA INCAPACIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ - SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO
.
(TJ-PR: Apelação Cível nº 8748058 PR 874805-8, Órgão Julgador: 7ª Câmara Civel, Relatora: Denise Kruger Pereira, julgamento: 18/09/2012).”

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto
permanecer nesta condição
.”

Por sua vez,
o artigo 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995, estabelece que:

“O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em
redução da capacidade funcional
.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios do Auxílio-Doença, Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto, nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do expert no caso concreto, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório. (N.U 1023467-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

“
APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Gleci Michelon Richtic
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023